Tribunal: TJMT
Processo: 0003006-59.2016.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003006-59.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 111.736.881-53 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (APELANTE), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – ÔNUS DE PROVA NÃO DESENCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação judicial movida com intuito de cobrança de alugueis em abertos, a determinar que o contrato de locação possa ser desfeito “em decorrência da falta de cumprimento contatual e demais encargos”.

2. O apelante não nega a relação locatícia, muito menos da dívida acumulada por alugueis deixados em aberto, tanto que confessa a ausência de pagamento pela justificativa de estar amparado em sua condição de depositário fiel do imóvel, enquanto o imóvel esteve sob os efeitos legais da penhora pela Justiça do Trabalho.

3. É fato incontroverso nos autos a inadimplência do locatário aos alugueis dos meses ora cobrados.

4. Deve ser julgado procedente o pedido de despejo e quebra do contrato por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos, uma vez que a prova da regular quitação cabe ao devedor, como fato impeditivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art. 373, II, do CPC.

5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAIR ROBERTO MARQUES, objetivando a reforma da r. sentença prolatada nos autos de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS de no 0003006-59.2016.8.11.0038, onde a MM. Juiz da Vara Única da comarca de Araputanga julgou procedente o presente feito, declarando a rescisão do contrato de locação, na forma do artigo 9om inciso II e III, da Lei n. 8.245/1991, e decretar o desejo do imóvel, bem como condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos desde o mês 06/2016 até a data do efeito pagamento, corrigidos monetariamente a partir da propositura da demanda (Súmula 14 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgamento.

Concedeu o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária – artigo 63, §1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/1991.

Condenou a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Da prolação do ato sentencial, foi interposto Recurso de Apelação pela parte requerida.

O Recurso Apelatório proposto por JAIR ROBERTO MARQUES, sob o ID no 152202063, pugna pela reforma da r. sentença, sob argumento que mesma não se coaduna com o substrato probatório contido nos autos.

Aduziu que o apelado não possuí legitimidade ativa para pleitear os valores cobrados nos autos, pois desprovido da condição de proprietário, uma vez que o imóvel em referência havia sido penhorado, por força de uma ação trabalhista em que o apelado figurava como devedor.

Argumentou que existe contrato de locação envolvendo as partes, entretanto, deixou de pagar o aluguel a partir do momento em que houve a penhora do imóvel locado, ocasião em que fui nomeado pela Justiça do Trabalho como seu fiel depositário.

Alegou que ação trabalhista que resultou na praça do referido imóvel, consta como arrematante do imóvel, no entanto, por motivos jurídicos, a arrematação não chegou a ser consolidada, mesmo tendo sido paga o valor inicial, conforme despacho proferido pela Justiça do Trabalho da 23a Região. E que somente no final do processo trabalhista, o apelado arrematou o bem, passando a ser novamente proprietário do imóvel.

Sustentou que o período em que o imóvel foi penhorado, ocasião em que foi nomeado depositário fiel, e levado a leilão judicial, o imóvel deixou de pertencer ao apelado, pois segundo sua alegação, a penhora significa apreensão dos bens de devedor, por mandado judicial, para pagamento da dívida ou da obrigação executada.

Requer seja o recurso conhecido e provido a reformar a sentença monocrática, a julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões apresentada sob ID no 1152202070, o recorrido suscitou preliminar de ausência de dialeticidade em recurso, sua legitimidade ativa na ação, e no mérito asseverou a anulação da arrematação do imóvel pela Justiça do Trabalho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003006-59.2016.8.11.0038 interposto por JAIR ROBERTO MARQUES contra sentença proferida na “AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS” movida por JORGE SOARES DA SILVA, perante a Vara Única da Comarca de Araputanga.

A causa de pedir funda-se nas alegações do autor que em janeiro de 2013, firmaram contrato de locação verbal de imóvel (registrado por troca de email entre as partes), pelo valor do aluguel de R$ 1.200,00.

Que em 4 de julho de 2013, sofreu a penhora e avaliação do imóvel e, no ato, nomeou o requerido como fiel depositário do bem. E que posteriormente a Justiça Especializada determinou o praceamento do bem imóvel penhorado, sendo que o leilão ocorreu no dia 23 de junho de 2016 e, o próprio requerido, locatário e fiel depositário, deu lance e consagrou-se como arrematante.

Alegou que no dia 20 de julho de 2016, o requerente encaminhou ao requerido, uma notificação extrajudicial cuja finalidade era registrar a inadimplência, bem como concedeu prazo de 10 (dez) dias para regularização.

Sustentou que mesmo o requerido admitindo a inadimplência dos alugueis dos meses de junho a outubro de 2016, o inquilino negou efetuar o pagamento visto ter arrematado o imóvel.

Em pedidos requer a rescisão do contrato de locação, ordem de desocupação/despejo, e condenação do requerido ao pagamento do valor R$ 7.046,36 (sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 137941303 nos autos, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com o fim de declarar a rescisão do contrato de locação, na forma do artigo 9om inciso II e III, da Lei n. 8.245/1991, e decretar o desejo do imóvel, bem como condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos desde o mês 06/2016 até a data do efeito pagamento, corrigidos monetariamente a partir da propositura da demanda (Súmula 14 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgamento.

Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Concedo o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária – artigo 63, §1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/1991.

Caso superado este prazo e a parte requerida não tenha desocupado o imóvel, a pedido da autora, expeça-se mandado de despejo e imissão na posse do imóvel em favor da parte requerente, para que, desde já, exerça plenamente o seu direito de propriedade.

Fica o oficial de justiça encarregado da diligência AUTORIZADO, se necessário, a requisitar auxílio de força policial, que deverá agir com prudência e moderação, tudo mediante termo circunstanciado.

Expeça-se mandado de notificação e despejo. Para o caso de execução provisória (artigo 63, § 4o e artigo 64 da Lei 8245/91), fixo o valor da caução em 12 meses do aluguel.

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.”

A questão recursal levantada pelo apelante, cinge-se à análise na reversão do julgado, se de fato houve quebra do pacto contratual pelos locatários a consubstanciar em pagamento das verbas dispostas pela r. sentença.

Pois bem, conheço do recurso manejado pela parte embargante, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Neste ponto, passo à apreciação do pleito.

De início, necessário análise de preliminar suscitada pela parte recorrida em contrarrazões ao apelo, de ausência de dialeticidade em recurso. Requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Desta forma, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

No Mérito.

Compulsando os autos, observa-se que o autor, ora apelado, firmou com o requerido, ora apelante, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, em janeiro de 2013, tendo como objeto o imóvel sito Horácio Alcântara de Carvalho, n.o 1005, Centro da cidade de Araputanga/MT, pelo aluguel mensal de R$ 1.200,00 (Email – ID 152200840). Consta que o locatário deixou de pagar os alugueis reajustados do contrato de locação referente aos meses de junho a outubro de 2016.

Malgrado a insistência do requerido, ora apelante, a r. sentença apelada não comporta a pretendida reforma. Senão vejamos.

Deveras, O apelante não nega a relação locatícia, muito menos da dívida acumulada por alugueis deixados em aberto, tanto que confessa a ausência de pagamento pela justificativa de estar amparado em sua condição de depositário fiel do imóvel, enquanto o imóvel esteve sob os efeitos legais da penhora pela Justiça do Trabalho.

Por esta razão vejo que as questões, da relação contratual locatícia entre as partes e os alugueis dos meses deixados em aberto pelo locatário, são fatos incontroversos nos autos.

Nesta razão, vejo que a sentença recorrida é irretocável ao fundamentar decisum em deslinde da causa, ao dever do locador/recorrente pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato, cuja inadimplência autoriza o manejo pelo locador da Ação de Despejo a que alude o artigo 62 da Lei n. 8.245/91.

O simples fato de haver penhora do imóvel locado pela Justiça do Trabalho, não retirou a condição do locador, ainda proprietário do imóvel, a legitimidade em receber e cobrar os alugueis advindos da locação. Da mesma forma, permanece o dever do locatário, de cumprir com sua obrigação contratual a pagar o aluguel e os encargos da locação, legal e contratualmente exigíveis no prazo estipulado, mesmo que compromissado depositário fiel junto Justiça Especializada.

O art. 23 da Lei do Inquilinato (8.245/1991) dispõe:

”Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;”

Nesta via, se o locatário não se desincumbiu de ônus de prova da quitação dos valores inadimplidos (artigo 373, inc. II do CPC) em obediência de comprovação da quitação da dívida, art. 320 do Código Civil, devendo dessarte, o locatário sofrer as consequências legais do seu ato, com o cuja inadimplência autoriza o manejo pelo locador da ação de despejo a que alude o artigo 62 da Lei n. 8.245/91, além da cobrança da dívida e encargos locatícios, com juros e correção monetária.

É sabido que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato locatício, pois a mora é causa suficiente para o despejo do locatário, nos termos do que consta nos artigos 9°, inc. III, e 62, da Lei do Inquilinato (Lei n° 8.245 / 1991):

"Art. 9”. A locação também poderá ser desfeita:

[---I

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

A proposito, os precedentes jurisprudenciais:

“Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos. Contrato verbal de locação. Sentença de procedência. Elementos dos autos suficiente para comprovar a relação locatícia entre as partes. Alegações defensivas que não ultrapassaram o campo das meras alegações. Recurso desprovido. (TJRJ, Apelação Cível no 0007280- 10.2017.8.19.0038. Relator: Des. LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/7/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) – INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9o, III, DA LEI DE LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9o, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei.” (TJMT, N.U. 0004799-85.2006.8.11.0037, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017).

Assim, ausentes os fundamentos para permanência da parte requerida no imóvel locado e por vez preenchidos os pressupostos da ação de despejo é de se impor a procedência da ação conforme decidiu o Juízo de origem, além de comprovados a ausência de cumprimento legal de pagamento dos alugueis, eis que comprovados a quebra do contrato.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023